Tribunal: TJDFT
Processo: 0708274-63.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0708274-63.2025.8.07.0001 APELANTE: MARIA DAS GRACAS MOTA APELADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta por Maria das Graças Mota contra a r. sentença Id. 75485053, que reconheceu a prescrição. Nas razões recursais Id. 75485062, sustenta que não tem condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejudicar o sustento da sua família. Afirma que a hipossuficiência da pessoa natural é presumida, conforme o disposto no art. 99, § 3o, do CPC. Requer que lhe seja concedida gratuidade de justiça, suspendendo-se o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. É o relatório. Decido. O Apelante diz que não tem condições de custear as despesas do processo e os honorários advocatícios sem prejudicar o sustento próprio e de sua família. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. No entanto, para obter o benefício deve a parte demonstrar a necessidade, conforme o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Na espécie em exame, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. Ocorre que os documentos que instruem os autos não comprovam a alegada incapacidade de a Apelante arcar com as módicas despesas do processo. Apesar de afirmar que não tem condições de arcar com os ônus decorrentes da sucumbência, tem bruta superior a R$ 16.000,00, com saldo líquido que supera cinco salários mínimos, conforme os contracheques juntados aos autos. Nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No entanto, a simples declaração de hipossuficiência, embora goze de presunção relativa, não é suficiente diante de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira. Ademais, a Apelante não trouxe aos autos qualquer documento atual para comprovar que tem despesas elevadas que a impedem recolher o preparo, de módico valor. Assim, tenho por insuficientes as provas trazidas aos autos com intuito de demonstrar a alegada hipossuficiência financeira. Por oportuno, esclareço que eventual concessão de gratuidade de justiça teria efeitos ex nunc, de modo que não suspenderia a exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios fixados na sentença. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a Apelante para que recolha o preparo, em dobro, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de deserção. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora